Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR. OMISSÃO PARCIAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revela-se necessário um breve relato do processo: a) a ação foi originalmente ajuizada por M.D.S.B., para a condenação do Distrito Federal a realizar a sua transferência para leito de UTI da rede pública e arcar com os custos da internação na rede privada até a efetiva transferência para o Hospital da Rede Pública, antecipando-se os efeitos da tutela; b) foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela para determinar ao requerido a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (ID 34560583); c) a requerida foi intimada da determinação judicial em 24/02/2020 (ID 34560586); d) sobreveio informação de que a paciente evoluiu a óbito em 27/02/2020 às 05h32, na UTI do Hospital Santa Marta, antes da regulação da vaga (ID 34560591); e) foi prolatada sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 34563662); f) este colegiado anulou a sentença e determinou o retorno do feito à origem para instrução (IDs 35826314 e 38017750); g) tendo em vista o óbito da autora e a consequente perda superveniente do objeto quanto à obrigação de transferência para leito de UTI da rede pública, foram habilitados herdeiros da autora e convertido o feito em ação indenizatória (ID 52116082); h) foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido inaugural no tocante ao pedido de custeio dos gastos com a internação na rede privada (ID 52116085).
2. P.D.S.S., herdeiro habilitado nos autos, interpôs o recurso inominado em exame contra a sentença de ID 52116085.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 52116086). Deferida gratuidade de justiça ao recorrente no ID 35826314.
4. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que M.D.S.B. estava passando mal e, diante do quadro de saúde fragilizado, foi levada para o hospital privado, porém, por não apresentar condições financeiras que possibilitassem a manutenção no hospital de internação inicial, foi ajuizada a presente ação a fim de obrigar o recorrido a providenciar a internação da requerente em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em unidade de saúde da rede pública, ou no particular conveniada ou não, custeada pelo Distrito Federal. Aduz que o réu constituiu-se em mora em relação ao seu dever de prover tratamento por meio dos serviços de saúde aos cidadãos, sendo do Distrito Federal a responsabilidade quanto a totalidade do tratamento concedido à parte autora. Argumenta que não são aplicáveis ao caso a Recomendação no 92/2021 do CNJ e a Recomendação CEDS no 01/2021.
5. Em contrarrazões, o requerido argumenta que a recorrente por sua livre iniciativa procurou a internação em leito de UTI privada e o Poder Público só deve arcar com os custos de internações particulares quando houver uma ordem judicial específica para tal, o que não ocorreu neste caso.
6. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Assim, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o ente público suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Nesse sentido:
7. "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
8. "2. Consoante os ditames da Carta Política de 1988, bem como dos preceitos da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Distrito Federal garantir vaga em UTI - Unidade de Terapia Intensiva em hospital particular, caso não haja leito disponível na rede pública de saúde. Nesse sentido, deve o ente público suportar as despesas oriundas da referida internação."(Acórdão 400920, 20090110003683RMO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2009, publicado no DJE: 25/1/2010. Pág.: 24)
9. No caso dos autos, deve-se observar que inicialmente a família da paciente optou por receber atendimento em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI, buscou a tutela jurisdicional para ser encaminhada para um leito de terapia intensiva. Nesse contexto, decidiu o juízo plantonista: "DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado a autora." (ID 45293533). No entanto, após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, o ente publico não empreendeu a diligência necessária para o caso, mantendo-se em mora, a partir da data da intimação da decisão da tutela de urgência constituindo a obrigação de acomodação da paciente em leito de UTI de hospital público ou particular, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. A mora estatal configurou-se a partir de 24/02/2020, às 04h10, até 27/02/2020, às 05h30, datas respectivas da intimação pessoal (ID 34560586) e do óbito da paciente (ID 52116081). Essa é a conduta omissiva do Distrito Federal no cumprimento da decisão que ordenou as providencias ao Recorrido em caráter de urgência.
10. Reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois a despeito da intimação da antecipação dos efeitos da tutela em 24/02/2020, a parte foi incluída na lista de espera da Central de Regulação apenas em 27/02/2020, data que veio a óbito, tendo permanecido internada em hospital particular até seu falecimento, emerge a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada desde a intimação do deferimento do pleito de antecipação da tutela.
11. Ressalte-se que as solicitações encaminhadas pela Defensoria Pública e pelo Hospital particular não obrigam o recorrido a custear as despesas hospitalares anteriores à intimação da decisão judicial. Esse é o entendimento esposado por esta Turma, haja vista os acórdãos: (Acórdão 1682202, 07211908920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1681942, 07518904820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434132, 07165973920218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) e ; (Acórdão 1704706, 07338874520228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. "Há entendimento nas Turmas Recursais e no TJDFT no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação da recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 10/09/2022, às 22h50, no que a autora foi internada em leito vinculado ao SUS em 12/09/2022 às 13h (ID 41377042 e 41377048). Nesse aspecto, a responsabilidade para o Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação, uma vez que a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível."(Acórdão 1657327, 07489484320228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Quanto às Recomendações 92/2021-CNJ e CEDS 01/2021, salienta-se que, no particular, os fatos não ocorreram no momento crítico vivido pelos hospitais durante a pandemia da COVID-19 e resta evidenciada a mora estatal.
14. Necessário destacar que a presente demanda não discute os valores do tratamento, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. A controvérsia dos autos diz respeito apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento de ação própria. Entretanto, ressalto, desde logo, o alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação no hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033, que: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.".
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a mora do recorrido entre a data da intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência (24/02/2020, às 04h10) até a data do óbito (27/02/2020, às 05h30), exigindo-se a apuração do valor em demanda autônoma ou pela via administrativa perante o requerido. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.